Tribunal: STF
Processo: HC 78444
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-18
Data de publicação: 1999-08-18

Ementa:
EXPULSÃO - FILHA BRASILEIRA. Sendo o reconhecimento de
filho brasileiro superveniente ao fato que deu origem ao ato de
expulsão, descabe falar na insubsistência deste (§ 1º do artigo 75
da Lei nº 6.815/80).
        EXPULSÃO - REINGRESSO ILEGAL DO ESTRANGEIRO EM
TERRITÓRIO NACIONAL - INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE.
Tratando-se de hipótese reveladora do reingresso ilegal do
estrangeiro em território nacional, descabe cogitar da exigibilidade
de um novo inquérito administrativo. Aciona-se o título anterior,
sendo que o ato ilegal não gera direito.